Tribunal: TJDFT
Processo: 0707203-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO. DEMORA NO JULGAMENTO. SOBRESTAMENTO DA EXECUÇÃO.

I – A penhora no rosto dos autos representa expectativa de crédito futuro em favor do devedor e pode resultar, finalmente, na satisfação do direito da exequente, art. 860 do CPC.

II – O fato de o julgamento do recurso em que consolidada a penhora no rosto se delongar por considerável tempo no TRF da 1a Região não pode ser imputado à exequente nem lhe prejudicar, de sorte a desconstituir a penhora e frustrar a expectativa de quitação da dívida. Mantida a constrição outrora determinada.

III – O cumprimento de sentença originário deve ser sobrestado pelo prazo de um ano ou até comunicação de transferência do valor obtido nos autos em que efetivada a penhora no rosto, o que ocorrer primeiro, na forma do art. 921, inc. I, c/c art. 313, inc. I, alínea “a”, do CPC.

IV – Agravo de instrumento provido.